Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS interposto em face de decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de 0703079-58.2020.8.07.0006. Acrescento que a liminar foi indeferida, nos termos do decisum de id no 17481166. Sobreveio manifestação ao Id. 19789725 informando que o feito na origem foi sentenciado. É o breve relatório. Decido. Consoante se depreende no noticiado expediente, verifico que o juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda na origem. Em razão disso, entendo que a prolação de sentença no processo originário acaba, de igual forma, prejudicando o julgamento deste agravo, em face da patente perda de seu objeto. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Intimem-se as partes. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;